Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729379-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno interposto por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no RE 596.663 (Tema 494), julgado pela sistemática da repercussão geral. Para tanto, afirma que o decisum objurgado diverge da orientação traçada pela Corte Suprema no paradigma supramencionado, pois a tese recursal gira em torno da autorização de compensação de valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte agravante por força de decisão judicial transitada em julgado, ao passo que o referido paradigma trata da limitação temporal da condenação. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que o recurso extraordinário seja processado e admitido. Contrarrazões à ID 64884661. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 61749355, e passo à nova análise do recurso extraordinário. Esta Presidência, em decisão de ID 44751900, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB. Manejados recursos de agravo para os respectivos Tribunais Superiores, o STJ conheceu do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial (ID 61732325 – p. 7/10). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 61732328), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 494 (RE 596.663), da sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese recursal trata de compensação entre valores deferidos em sede de sentença transitada em julgado e reajustes posteriormente concedidos aos servidores públicos, e o precedente refere-se à limitação temporal da condenação. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014